Tribunal: STF
Processo: ARE 1536292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 355, p. 1): 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 157, § 2º, I - REDAÇÃO ANTIGA, E II, E ART. 155, § 4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS NOS TÓPICOS. 



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES QUE SE IMPÕE. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PROVA ORAL JUNTADA AO FEITO E PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. CONFISSÃO PARCIAL DE UM DOS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DE UM DOS CRIMES.”



    No recurso extraordinário de WILIAN VIEIRA, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 5º, LXIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse sentido, destaca que, “no caso in concreto, o Recorrente além de não ter recebido o devido tratamento garantido constitucionalmente quanto ao direito de não autoincriminação, restou condenado única e exclusivamente em razão de suposta prova produzida, baseada somente nas declarações dos policiais militares que o abordaram, pois nenhuma outra prova idônea que comprovasse a culpabilidade, participação e autoria imputada ao Recorrente foi carreada aos autos” (eDOC 375, p. 6).



    No recurso extraordinário de DOUGLAS ELIAS PEREIRA, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, II, 5º, II, XLVI, LVII e XXXIX, da Constituição da República. 



    Em suas razões, alega-se, em suma, afronta aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena (eDOC 381). 



    O recurso interposto por WILIAN VIEIRA foi inadmitido ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 399), ao passo que o apelo de DOUGLAS ELIAS PEREIRA não foi admitido porquanto inexistente a preliminar de repercussão geral no corpo do recurso extraordinário (eDOC 402). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente